Tribunal: TJDFT
Processo: 0731254-09.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-10
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE TÉCNICO EM GESTÃO DE TELECOMUNICAÇÕES DA TELEBRÁS. SISTEMA DE COTAS PARA NEGROS E PARDOS. ANÁLISE DAS CARACTERÍSTICAS FENOTÍPICAS DO CANDIDATO. EDITAL. BANCA EXAMINADORA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. NÃO CABE AO JUDICIÁRIO SE IMISCUIR NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o autor, ora apelante, contra a r. sentença prolatada pelo juízo da 12a Vara Cível de Brasília que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial para anular o ato que excluiu o autor das vagas reservadas do concurso para o cargo de Técnico em Gestão de Telecomunicações – Ocupação de Assistente Administrativo da Telebras, localidade Brasília. Narra o apelante que participou do concurso para o provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para o cargo de nível médio de Técnico em Gestão de Telecomunicações – ocupação de Assistente Administrativo da Telebrás, localidade Brasília, regido pelo edital no 1 — Telebrás, de 25/11/2021. Ocorre que o apelante foi excluído do certame no procedimento de heteroidentificação das vagas reservadas a pessoas negras e parda.
2. O juízo julgou improcedentes os pedidos, pois entendeu que a jurisprudência deste Tribunal tem entendido, em casos similares, que o Judiciário, em regra, não deve se imiscuir no mérito do ato de heteroidentificação praticado pela banca examinadora, em razão da necessidade de preservar a separação entre os Poderes e a isonomia entre os candidatos. Na visão do magistrado de origem, apenas em casos de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade é possível rever o mérito do ato administrativo. Além disso, destacado em sentença que houve motivação, ainda que sucinta, no sentido de que o fenótipo do candidato não se enquadra nos critérios da Portaria 04/2018, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, e com o Edital de Abertura no 1/2021. Por fim, pontuado que a despeito de ter havido pedido de reconsideração da parte autora, outros três membros de uma outra comissão analisaram novamente o caso e concluíram pelo não enquadramento do apelante no sistema de cotas.
3. Os critérios da banca examinadora não foram teratológicos ou flagrantemente ilegais, de forma que não cabe ao Judiciário intervir. Na hipótese, verifica-se que o candidato/apelante compareceu perante a comissão, conforme previsto no edital do certame. Todavia, da conclusão pela comissão de heteroidentificação não foi considerado pardo.
4. Cabe ao Poder Judiciário se ater à análise da legalidade do ato e, em que pese a alegação da ocorrência de ilegalidade no procedimento de verificação de sua inclusão no sistema de cotas, pela comissão de heteroidentificação, tal circunstância não restou devidamente comprovada.
5. Apelação conhecida e não provida.